Tribunal: TJDFT
Processo: 0728890-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA. ESCRITURAS PÚBLICAS DE DECLARAÇÃO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, com o objetivo de desconstituir sentença condenatória, parcialmente confirmada em grau de apelação e transitada em julgado, pela prática do crime de estupro (art. 213, § 1o, do Código Penal). O requerente alega que a condenação é contrária à evidência dos autos e sustenta a existência de provas novas de sua inocência, consubstanciadas em escrituras públicas de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se a condenação, amparada em vasto conjunto probatório, especialmente na palavra da vítima corroborada por outros depoimentos e provas documentais, pode ser considerada "contrária à evidência dos autos"; e (ii) saber se escrituras públicas de declaração, produzidas de forma unilateral e extrajudicial após o trânsito em julgado, podem ser consideradas "prova nova" para os fins do art. 621, III, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não constitui uma terceira instância recursal, sendo inviável o seu manejo para o mero reexame do acervo fático-probatório já exaustivamente analisado nas instâncias ordinárias. A hipótese de decisão contrária à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP) pressupõe uma condenação teratológica, desprovida de qualquer elemento de prova que a sustente, o que não se verifica quando o édito condenatório está solidamente fundamentado.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme, coerente e em harmonia com os demais elementos coligidos nos autos, como depoimentos de profissionais da educação, familiares e laudos psicológicos que atestam o abalo sofrido.
5. A produção de prova oral para fins de revisão criminal, via estreita que não comporta dilação probatória, exige prévia judicialização por meio de procedimento adequado, como a justificação criminal, que garante a participação do Ministério Público e a observância do devido processo legal, com o exercício do contraditório. A ausência de tal procedimento torna as declarações apresentadas por meio de escritura pública inidôneas para o fim pretendido, não havendo que se falar, pois, em prova nova, notadamente quando apenas reapresentam questões relativas a tese já lançada e examinada ao largo da instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão criminal admitida e julgada improcedente.
Tese de julgamento:
"1. A revisão criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal não se presta à reanálise de provas, sendo cabível apenas quando a condenação carece de qualquer suporte probatório, não se configurando tal hipótese quando a decisão está amparada em conjunto probatório coeso, ainda que contrário à tese defensiva. 2. Declarações unilaterais formalizadas em escritura pública não constituem 'prova nova' para os fins do art. 621, III, do Código de Processo Penal, porquanto produzidas sem o crivo do contraditório, sendo necessária, para tal finalidade, a produção de prova em procedimento judicial próprio."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 621, I e III; Código Penal, art. 213, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 904.131/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 14/05/2024.